Tribunal: TJSP
Processo: 1088001-98.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. com pedido de danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se

Ementa:
APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. com pedido de danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se houve inscrição indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se configurado nos autos direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir: A parte requerida comprovou a relação jurídica firmada entre as partes e a inadimplência da autora, apresentando documentos que demonstram o uso dos serviços contratados, bem como o adimplemento de parte das faturas pela consumidora. A Autora deixou de colacionar aos autos prova do pagamento, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, CPC. Indenização por danos morais que inclusive não seria cabível devido à existência de negativação preexistente, conforme a Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A negativação decorrente de inadimplemento comprovado constitui exercício regular de direito. 2. Inexistência de danos morais quando a negativação é legítima. 3. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ressalvado meu entendimento pessoal.
RECURSO DESPROVIDO.